Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉ ABSOLVIDA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu a ré das penas dos artigos art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, §2o, alínea “a” e art. 71, todos do CP (vítima J.), bem como do delito tipificado no art. 240, §2o, III, art. 241-A, caput e art. 241-B, caput, todos da Lei no 8069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por várias vezes (vítimas J. e A.), postulando condenação nos termos da denúncia.
2. Convém relembrar que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, tal brocardo deve ser levado em consideração em ambas as hipóteses, tanto no caso de inocência, quanto no de condenação do acusado. Assim sendo, se as vítimas enfaticamente afirmam que a genitora não era responsável pelos abusos e não sabia dos atos praticados por D., tais assertivas possuem singular relevo e devem ser especialmente consideradas pelo magistrado.
3. A respeito das conversas virtuais anexadas aos autos, tenho que essas não se revelam contundentes para embasar o decreto condenatório, na medida em que não restou devidamente comprovado que era a própria V. que estava por detrás dos emails e nicknames relacionados a tais diálogos.
4. Analisando todo o caderno processual, constata-se a existência de diversas fotos que comprovam os abusos praticados por D. em desfavor de seu filho J. Porém, não há nenhuma imagem de cunho comprometedor da ré praticando tais atitudes deploráveis.
5. Em outras palavras, não há elementos suficientes para ensejar o decreto condenatório. Friso que a condenação exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme princípio in dubio pro reo.
6. Apelação não provida.